Tribunal: TJSP
Processo: 1034670-59.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSARIA CONSIDERADA INTERPOSTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato aprovado que teve a posse negada por apresentar qualificação superior à exigida em edital. Sentença concessiva da segurança. Requisito do edital cumprido. Demonstrada a aptidão para o exercício da função. Qualificação superior e mais abrangente do que a exigida. Princípios da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSARIA CONSIDERADA INTERPOSTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato aprovado que teve a posse negada por apresentar qualificação superior à exigida em edital. Sentença concessiva da segurança. Requisito do edital cumprido. Demonstrada a aptidão para o exercício da função. Qualificação superior e mais abrangente do que a exigida. Princípios da razoabilidade e da eficiência que justificam a consideração do ato administrativo. Primazia do interesse público. Sentença mantida. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.